Tribunal: TJMT
Processo: 1038308-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038308-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 843.573.551-68 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo Consignado Não Contratado. Consumidora Idosa. Ausência De prova do Consentimento Informado.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Aposentada ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais alegando não ter contratado empréstimo consignado.

Valor foi creditado em sua conta e integralmente devolvido dois dias depois.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve contratação válida do empréstimo consignado; e (
ii
) se é devida indenização por danos morais e restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3.
A devolução imediata da quantia creditada e a negativa inequívoca da contratação evidenciam ausência de consentimento informado.

4
. Ônus probatório da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, especialmente em relação a consumidor idoso em situação de
hipervulnerabilidade
.

5
. Inexistência de vínculo contratual devidamente comprovado invalida os descontos efetuados, configurando ilícito passível de reparação.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido para declarar a inexistência da relação contratual, determinar a exclusão da margem consignável, restituir em dobro os valores descontados indevidamente e condenar o
B
anco ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:
“
A contratação de empréstimo consignado em ambiente virtual sem consentimento informado do consumidor idoso não gera vínculo jurídico válido, impondo-se a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais."

____________________________

Dispositivos relevantes citados

CDC,
arts
. 6o, III, VIII e 14; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 50128519320228130707, rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 03/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1038308-16
.20
2
2
.8.11.00
41

Trata-se de

R
ecurso de
A
pelação interposto por
Maria Aparecida Lima

em virtude d
a sentença proferida
pel
o
Ju
i
z da

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais, proposta em desfavor do
Banco Pan S.A.
, na qual se alegou a existência de fraude na contratação de
crédito
consignado.

Inconformada, a Apelante
a
rgumentou que não reconhece a contratação, que não possui familiaridade com meios digitais e que, ao perceber o depósito em sua conta no valor de R$ 3.177,00
(três mil cento e setenta e sete reais)
, imediatamente devolveu a quantia em juízo para demonstrar sua boa-fé.

Alega
cerceamento de defesa, pois o documento apresentado pelo
B
anco não possui
sua
assinatura, tampouco qualquer forma inequívoca de validação de sua vontade contratual.

No mérito, arguiu inexistência de relação jurídica, prova de boa-fé e a responsabilidade objetiva do Apelado.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma integral da sentença.

Nas c
ontrarrazões
-
ID 289246353
– o Banco suscitou o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede a confirmação da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria Aparecida Lima
aju
izou
a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
, cumulada com
pedido de indenização por danos morais,
ao argumento de que nunca contratou crédito com o
Banco Pan S
.
A
.
e que foi vítima de fraud
e
praticada no ambiente virtual.

Narrou que
é pensionista
do INSS,
idosa
e
de baixa renda,
bem como que não tem familiaridade com o uso do
s serviços digitais para contratar serviços.
A despeito disso, e
m 06/10/2022, identificou o depósito
no valor
de R$ 3.177,00
(três mil cento e setenta e sete reais)
em sua conta corrente
da Caixa Econômica Federal
, originado por TED do Banco
Apelado
, sem que tenha solicitado qualquer empréstimo.

Disse que, a
o consultar o INSS, verificou que se tratava de empréstimo consignado vinculado à sua aposentadoria.
E como não
autoriz
ou
qualquer operação financeira
, t
entou cancelar a operação junto ao INSS e ao
B
anco,
mas não obteve
êxito.

Para comprovar
a
boa-fé
e
inexistência de interesse em usufruir de quantia que desconhecia
,
em
06/12/2022,
consignou em juízo
o valor creditado em sua conta corrente: R$ 3.177,00 (três mil cento e setenta e sete reais), conforme guia e comprovante de recolhimento
juntado
s
no ID
289245861.

Afirm
ou
que os descontos mensais sobre seu benefício previdenciário foram realizados sem sua autorização e
,
com base nisso,
pediu a declaração de inexistência de contratação voluntária do crédito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da sua aposentadoria e a reparação por danos morais
.

Na contestação, o Banco
defende
u
a legitimidade da contratação digital, com assinatura eletrônica por biometria facial (
selfie
), rastreamento de geolocalização e documentação idêntica à juntada aos autos pela
aposentada
.

Disse que a
contratação
se
deu em 06/10/2022, com saque à vista
do
valor depositado em conta
corrente d
a Caixa Econômica Federal, agência 0686, conta 000023498.

Afirmou que inexistiu fraude. Pediu
a improcedência dos pedidos iniciais.

Ambas as partes pediram a procuração de prova oral.
N
o
en
t
anto, a instrução foi encerrada com a prolação de julgamento antecipado da lide. O Juiz
de primeiro grau julgou improcedente
os pedidos iniciais
, reconhece
u
a regularidade da contratação digital
apenas
com base nos documentos apresentados pelo
B
anco,
em
especial
a
biometria facial, IP e geolocalização.

Inconformada, a aposentada recorreu.

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE
.

A preliminar suscitada nas contrarrazões
pelo Banco Apelado
, quanto à alegada inépcia do recurso por ausência de fundamentação específica (violação ao princípio da dialeticidade), não merece acolhida.

Embora a peça recursal reproduza elementos da exordial, apresenta os fundamentos de sua inconformidade com a sentença

de forma clara e coerente
.

A Apelante
impugno
u
os pontos essenciais da motivação do
J
u
i
z de origem, notadamente a validade da contratação digital e a ausência de vício no consentimento.

Logo, não há falar em vício formal
, pois é
ad
mi
ssível
a repetição de fundamentos da inicial desde que demonstrado o interesse recursal, como ocorre na espécie.

Logo, rejeito a p
reliminar.

-
MÉRITO.

Este caso retrata mais uma situação
de fraude bancária mediante
contratação de crédito consignado, em ambiente virtual
(
uso de biometria facial
),
no qual o aposentado nega
o empréstimo
.

Ocorre que, neste processo, está evidente que a aposentada não desejou contratar o crédito, tanto que devolveu a importância creditada em sua conta corrente 02 (dois) dias seguintes ao TED promovido pelo Banco Apelado, o que leva
a veracidade dos fatos articulados na inicial.

Com efeito, p
or se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação da operação de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança
, posto que a
o fornecedor de serviços e/ou produtos incumbe zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, pos
to
que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor
hiper vulnerável
, devendo a causa reger-se pelo diálogo entre o Estatuto do Idoso e o CDC
.

A plataforma eletrônica em que se deu a operação financeira contestada, diante da singularidade e complexidade do ambiente virtual (manifestação de vontade por meio de biometria facial),
sobretudo
para consumidores que têm vulnerabilidade informacional agravada (
pessoa
idos
a
), leva a crer que não houve consentimento informado, isto é, vontade qualificada e devidamente instruída sobre o teor da contratação, máxime diante da falta de exibição de instrumento essencial sobre a vontade manifestada no negócio jurídico.

N
a espécie,
a
Apelante
não apenas negou a contratação, como realizou a devolução integral do valor creditado em sua conta, o que constitui indício
incontestável
de que não houve aceite consciente e voluntário da operação.

A
devolução imediata do valor, somada à impugnação à contratação e à ausência de assinatura ou confirmação inequívoca da vontade da
Apelante
, invalida a alegada regularidade da operação, ainda que embasada em mecanismos tecnológicos de verificação remota.

Ademais, não se pode presumir a validade de contratação apenas com base em metadados técnicos (IP, geolocalização, biometria), especialmente em se tratando de consumidora hipossuficiente e
,
possivelmente
,
sem domínio das ferramentas digitais.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em contratos realizados de forma remota ou eletrônica, o ônus probatório da instituição financeira quanto à regularidade da contratação é reforçado.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A DISTÂNCIA POR CONSUMIDOR IDOSO - SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE - BIOMETRIA FACIAL SEM VINCULAÇÃO SEGURA À CONTRATAÇÃO - VALOR DO ESPRÉSTIMO CONSIGNADO EM JUÍZO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Empréstimo consignado a distância por consumidor idoso, conduz o contratante a situação de
hipervulnerabilidade
, não devendo ser permitido que instituições financeiras, na ânsia de auferir lucro de forma facilitada, formalizem negócios sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor. Embora possível contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado por idoso. O desconto indevido em benefício previdenciário, quando o empréstimo gerador desses descontos foi imediatamente devolvido pelo consumidor, configura ilícito civil passível de compensação por danos morais
.

(
TJ-MG - AC: 50128519320228130707
, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/07/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023)
.

Dessa forma, reconheço que a
Apelante
não anuiu à contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência da relação jurídica entabulada, com a determinação de baixa da averbação da margem consignável junto ao INSS, cessando os descontos futuros.

Além disso,
é imperiosa a devolução, em dobro
,
do
s
valor
es
descontado
s
indevidamente do benefício previdenciário da Apelante, mediante
acréscimo de juros de mora pela SELIC
a partir a citação
e corrigido pelo IPCA
a partir de cada desconto indevido.

O valor apurado
a título de repetição do indébito deverá ser
compensa
d
o
com
o

montante
consignado em juízo (R$ 3.177,00)
, e o que sobeja
r
deverá ser restituído ao Banco Apelado
.

E não é só isso.

A inscrição de descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da
Apelante
violou sua esfera jurídica, causou constrangimento, insegurança e instabilidade financeira, ensejando dano moral
in
re

ipsa
,
ou seja,
prescindi
u
de comprovação específica do prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que o desconto indevido em proventos de aposentadoria configura ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais.

Diante das circunstâncias do caso, especialmente o tempo de duração dos descontos e a condição de vulnerabilidade da
Apelante
, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável e proporcional aos danos sofridos, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Mencionado valor deverá ser corrigido pelo IPCA a contar do julgamento e acrescido de juros moratórios pela SELIC a contar d
o evento danoso (contratação indevida registrada em 06/10/2022)
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento

ao recurso de apelação
e
:

-
Declar
o
a inexistência da relação contratual entre as partes relativa ao contrato no 765232395-2;

-
D
etermin
o
a imediata exclusão da averbação da margem consignável junto ao INSS, cessando-se os descontos no benefício previdenciário;

-
Determino
a restituição, em dobro, dos
valores descontados indevidamente, mediante juros de mora pela SELIC a partir a citação e corrigido pelo IPCA a partir de cada desconto indevido.
O montante apurado deverá ser compensado com a quantia consignada em juízo pela Apelante, e caso sobejar saldo, deverá ser restituído ao Banco, e;

-
Conden
o
o
Banco Pan S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária
pelo IPCA
a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora
pela SELIC
desde o evento danoso
, ocorrido em 06/10/2022
(Súmula 54/STJ)
;

- Inverto o ônus
da
sucumbência e c
onden
o o Banco
a
arcar c
ustas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025